Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. DESCONTO EM FOLHA.
I – O pagamento das prestações ajustadas no acordo, mediante desconto em folha, foi livremente pactuado entre as partes. A expedição de ofício ao órgão pagador da apelada-executada, para desconto das referidas prestações, tem por objetivo assegurar o cumprimento do acordo, homologado judicialmente, conferindo-lhe efetividade. Reformada parcialmente a r. sentença homologatória de acordo para deferir a expedição de ofício ao órgão pagador da apelada-executada, para efetivação do desconto estabelecido no ajuste.
II - Apelação provida.